Tribunal: TJDFT
Processo: 0737435-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CDC. SÚMULA 608 DO STJ. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. CÓDIGO DE PROCEDIMENTO. PREENCHIMENTO DA GUIA. INADEQUAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA. COLABORAÇÃO ENTRE PRESTADORES. NÃO VERIFICADA. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA. PUNITIVA. PREVENTIVO-PEDAGÓGICA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O erro de preenchimento na guia de solicitação deve ser imputado ao hospital ou médico responsável, com mera determinação de retificação do formulário, não sendo motivo justo para a escusa de realização do procedimento. Precedentes.
2. A operadora solicitou a adequação do código e o hospital não atendeu à solicitação, deixando de se desincumbir, portanto, de seu ônus probatório de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC.
3. A conduta das Rés em negar autorização para internação e realização de procedimento urgente, em razão da inadequação do código em guia de solicitação, colocando em risco a integridade da Apelada, configura o dano moral, sobretudo porque a consumidora e beneficiária do plano não deve suportar os prejuízos advindos da relação ineficiente e pouco colaborativa entre os atores do sistema de prestação dos serviços de saúde, sobretudo quando verificada a falta de cooperação entre esses atores.
4. Diante da negativa ilícita de cobertura, é devida indenização por danos morais. 4.1. Em se tratando de relação de natureza contratual e regida pelo Código Civil, estabelecida com entidade de autogestão, tal circunstância configura dano moral passível de ser indenizado, visto que decorrente do próprio evento ofensivo (art. 186, CC); 4.2. Em se tratando de relação de consumo, estabelecida com o Hospital, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, a saber: compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 4.3. O valor de R$ 6.000,00 (cinco mil reais) atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica, sobretudo quando considerado o risco ao qual a beneficiária e consumidora foi submetida.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.